Tribunal: TJDFT
Processo: 0732593-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. EXTENSÃO DA PROTEÇÃO A CONTAS CORRENTES E OUTRAS APLICAÇÕES. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que rejeitou pedido de desconstituição de penhora sobre R$ 1.042,35, bloqueados via sistema Sisbajud em contas mantidas nas instituições financeiras Nu Pagamentos – IP (R$ 1.006,83), PAG Seguro Internet IP S.A. (R$ 20,18) e Itaú Unibanco S.A. (R$ 15,34). O agravante requereu o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia, por ser inferior a 40 salários-mínimos e não haver indícios de fraude, má-fé ou abuso de direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se valores bloqueados em contas bancárias, inferiores a 40 salários-mínimos, são impenhoráveis mesmo que não estejam depositados em caderneta de poupança, diante da ausência de má-fé, fraude ou abuso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos.
4. O Superior Tribunal de Justiça ampliou a interpretação da norma para abranger valores mantidos não apenas em poupança, mas também em conta corrente, fundos de investimento ou em espécie, desde que não haja indícios de fraude, abuso ou má-fé (AgInt no REsp no 2.068.634/SC, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 29.05.2023).
5. Os extratos bancários juntados aos autos demonstram que os valores bloqueados são inferiores ao limite legal e que inexiste comprovação de conduta fraudulenta ou abusiva do agravante.
6. A preservação da quantia depositada em contas bancárias, quando inferior a 40 salários-mínimos, garante a dignidade do devedor e assegura o mínimo existencial, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Valores inferiores a 40 salários-mínimos são impenhoráveis, ainda que depositados em conta corrente, fundo de investimento ou em espécie, e não apenas em caderneta de poupança.
2. A proteção da impenhorabilidade somente pode ser afastada diante de demonstração inequívoca de fraude, má-fé ou abuso de direito.
3. A regra do art. 833, X, do CPC deve ser interpretada em conformidade com a dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.068.634/SC, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023.